Tribunal: TJSP
Processo: 2047608-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada pelo autor a hipossuficiência econômico-financeira - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que aufere um pouco mais de um salário mínimo - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício - Comprovada pelo autor a hipossuficiência econômico-financeira - Ausentes nos autos elementos capazes de afastar a presunção iuris tantum referente a declaração de hipossuficiência da pessoa física - Recorrente que aufere um pouco mais de um salário mínimo - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.